Tribunal: TJMT
Processo: 1000576-79.2023.8.11.0036
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000576-79.2023.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0028-64 (APELANTE), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS MORIGI registrado(a) civilmente como LUIZ CARLOS MORIGI - CPF: 276.294.309-49 (APELADO), MARIA ELAINE RIBEIRO MORIGI - CPF: 004.665.209-48 (APELADO), ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS MORIGI (APELADO), ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS MORIGI registrado(a) civilmente como LUIZ CARLOS MORIGI - CPF: 276.294.309-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (APELANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0028-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

REVOGAÇÃO.

INDEFERIDA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que o apelante não comprovou a mudança de condição financeira dos beneficiários da gratuidade da justiça, deve ser mantida a assistência judiciária.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 1000576-79.2023.8.11.0036 – COMARCA DE GUIRATINGA

APELANTE: ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA

APELADOS: ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS MORIGI E MARIA ELAINDE RIBEIRO MORIGI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

A
pelação Cível interposta por
ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA
, de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que nos embargos à execução, ajuizado pelos apelados, em que julgou improcedentes os embargos à execução para

determinar o prosseguimento da ação executiva, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condenou os embargantes, ora apelados ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, em virtude da sucumbência, ao pagamento dos honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Contudo, a cobrança e execução dos referidos valores devem seguir o procedimento expresso no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.
(id. 208792245)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (id. 208792652)

O apelante,
ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA
, busca em apertada síntese, a reforma da sentença para afastar a gratuidade da justiça concedida aos apelados sob o argumento de que eles tem condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

Ao final, requer o provimento do recurso para revogar a gratuidade da justiça concedida aos apelados. (id. 208792659)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 208792666)

Intimado, o apelante efetuou o recolhimento do preparo recursal.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Cinge-se a controvérsia em saber se os apelados, representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, fazem jus aos benefícios da gratuidade da justiça.

O apelante alega que os apelados devem ter os benefícios revogados, sob o argumento de que eles tem condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

Sendo assim, cabia ao apelante fazer prova de suas alegações, ou seja de que os apelados de fato tem condições financeiras e não fazem jus aos benefícios da gratuidade da justiça.

No caso, dentre as provas trazidas pelo apelante está a petição (id. 208792184), onde consta pedido para liberar penhora que recaiu sobre aposentadoria da ora apelada Maria Eliana Ribeiro Morigi, e aluguel de um imóvel na cidade de Paranacity/PR, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais),

que foram bloqueados em outra ação.

Como se verifica, das provas existentes nos autos, não se constata alteração do quadro fático-jurídico a ponto revogar o benefício da gratuidade da justiça.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLAUSULAS E RESTITUIÇÕES DE VALORES - OMISSÃO - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - VÍCIO SANADO - PEDIDO INDEFERIDO - SEM QUE ISSO ALTERE O RESULTADO DO JULGAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pedido de revogação da justiça gratuita deve vir acompanhado de prova da superveniência de capacidade financeira da parte para arcar com as custas e despesas processuais.

Ausente a comprovação da alteração da situação de carência de recursos observada quando do deferimento da gratuidade de justiça, o benefício não pode ser revogado.

Embargos de declaração parcialmente providos para afastar a omissão apontada, sem que isso altere o resultado do julgamento.”
(N.U 1017679-13.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE TÍTULO CAMBIAL – JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA PELO JUÍZO INCOMPETENTE (SP) – COMPETÊNCIA DECLINADA PARA A COMARCA DE SINOP – EXTINÇÃO DO FEITO INDEFERIDA EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO PEDIDO – NÃO COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a justiça gratuita concedida por outro juízo foi mantida pelo juízo competente, a pretensão de extinção do feito por ausência de recolhimento das custas iniciais não comporta acolhimento.

Não se justifica a revogação do benefício da gratuidade se não comprovada nenhuma alteração do quadro fático-jurídico considerado no momento da concessão do pedido.”
(N.U 1005368-24.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

Portanto, o apelante não comprou nenhuma alteração do quadro fático-jurídico considerado no momento em que os apelados tiveram a concessão da gratuidade.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024